Tribunal: TJES
Processo: 0002192-22.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-22.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E TRANSFERÊNCIA DO PRESO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL
.

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2.
Houve a devida manifestação sobre todas as teses suscitadas no recurso (fls. 833), e os motivos que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo.

3.
Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte.

4
.
As alegações da defesa, acerca da existência de omissão e contradição, obscuridade e erro material se consubstanciam em mera irresignação e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5.
O acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC, cumulado com o art. 3º do CPP.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002192-22.2015.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO
Advogados do(a) APELANTE: LAURINDO ROSA DE ASSIS - MG136583-A, CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogados do(a) APELADO: LAURINDO ROSA DE ASSIS - MG136583-A, CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034- (AC)

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO,
em face do Acórdão (Id. 8124375), de relatoria do Desembargador WILLIAN SILVA, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, e deu provimento ao recurso ministerial, para redimensionar a pena imposta para 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, em razão da condenação pela tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14. inciso II, do CP.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão padece de
omissã
o, contradição, obscuridade, e erro material
, e pleiteia que sejam sanados os vícios apontados, bem como seja
modificado
o julgado condenatório
para
benefício do apenado

(Id. 8156797).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre todas as teses suscitadas no recurso (fls. 833), e os motivos que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo.

Além disso, conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

E, nesse ponto, embora o embargante alegue que não houve o enfrentamento dos pedidos de prisão domiciliar e transferência de unidade prisional, verifico que, nas razões de apelação, a defesa não formulou tais requerimentos, somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal, impossível de ser apreciada.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (grifo nosso)
(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Desse modo, as alegações da defesa, acerca da existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que, a conclusão, adotada pelo Colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.